Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-10.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cancelamento unilateral do contrato pela ré. Em que pese a ausência de notificação prévia, o litígio demonstra a intenção de cancelamento do contrato pela ré e a ciência do autor. Renovação automática que, evidentemente, não é obrigatória, ao contrário, configura direito tanto da autora como da ré

Ementa:
SEGURO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cancelamento unilateral do contrato pela ré. Em que pese a ausência de notificação prévia, o litígio demonstra a intenção de cancelamento do contrato pela ré e a ciência do autor. Renovação automática que, evidentemente, não é obrigatória, ao contrário, configura direito tanto da autora como da ré (art. 473 do CC e condições do contrato). Impossibilidade de restituição dos prêmios pagos, porque em toda a vigência do contrato o autor se beneficiou da proteção contra eventuais riscos (CC, art. 757 e 764). Precedente. Danos morais indenizáveis não caracterizados. Precedentes. Sentença mantida. Sem arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.